Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal 1.178/DF, autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS e julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/10/2024 (eDoc. 98).



    Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).



    A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina-Marinha do Brasil encaminhou o Ofício nº 436/EAMSC/MB, instruído com documentos relativos à remição de pena do reeducando (eDocs. 198 e 199)



    Em decisão de 7/10/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar requerido pelo sentenciado (eDoc. 205).



    Em 8/10/2025, a Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, requereu seja concedida pisão domiciliar humanitária, aos argumentos de que “diferente do interpretado, o apenado absolutamente, NÃO TEM RECEBIDO o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra recolhido, uma vez que a unidade prisional NÃO CONTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA em seu corpo técnico” (eDoc. 206).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas” e “pela expedição de ofício à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhe documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação” (eDoc. 215).



    O apenado MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, tendo cumprido até o momento 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias.



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido o tratamento na unidade prisional.



    No caso dos autos, determinei em 15/9/2025, que o sentenciado fosse submetido à consulta médica oficial, com especialista em ortopedia, para a avaliação do quadro clínico de saúde do apenado e a sua compatibilidade com o cumprimento da pena privativa de liberdade, o qual concluiu, conforme laudo pericial apresentado, que “sua condição de saúde é estável e não se mostra incompatível no momento com restrição de liberdade, desde que seja assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas” (eDoc. 193).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 215): 



    “O Ministério Público Federal se manifestou, em 6.10.2025, pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, o condenado for acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto. Nesse sentido, entende que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar” (RHC n. 218447 AgR, rel. o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    Marco Antônio Braga Caldas, que possui 52 anos de idade, foi condenado à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revela possível, nessa fase, o cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal.



    A defesa justificou o pedido de prisão domiciliar ao argumento de que o apenado possui quadro de redução da força e funcionalidade da coluna vertebral devido a lesões sofridas durante a carreira na Marinha do Brasil.



    O Laudo Pericial n. 2025.01.10110.25.001-72, encaminhado em 11.9.2025 e assinado por dois peritos médicos legistas da Superintendência Regional de Polícia Científica em Joinville, registrou que o apenado apresenta quadro de estenose congênita de canal medular lombar, discopatia de coluna cervical e lombar e radiculopatia, há cerca de dez anos, documentadas por exames de imagem e teste neurofisiológico, mas apresenta boa resposta ao tratamento com medicamentos e fisioterapia. Indicou também que ele apresenta quadro psiquiátrico também há cerca de dez anos, que vem sendo tratado adequadamente com medicamentos e psicoterapia, quando indicado. Concluiu que sua condição é estável e não se mostra incompatível, no momento, com a restrição de liberdade decorrente da condenação penal, desde que assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas.



    Atendendo à última determinação judicial, a Superintendência Regional de Polícia Científica em Florianópolis encaminhou o Laudo Pericial n. 2025.01.10110.25.002-44, assinado, em 25.9.2025, pelo dr. Adriano Luís Brasil da Silva, Perito Médico Legista, Ortopedista e Traumatologista (RQE 12.956). O especialista em ortopedia apontou a existência de queixas cervicais por espondilose cervical degenerativa, queixas em mãos direita e esquerda por síndrome do túnel do carpo direito e esquerdo, queixas nas costas por escolioses torácica e lombar de graus moderados, dores lombares com irradiações para os membros inferiores (lombociatalgias direita e esquerda) por discopatia lombar (doença degenerativa) e por estenose de canal vertebral lombar por pedículos curtos (doença congênita), além de dor na lateral do quadril direito por bursite trocantérica à direita. Consignou que “as queixas de suas doenças vêm apresentando boa resposta com o tratamento medicamentoso utilizado atualmente”. Corroborou, assim, a conclusão do laudo pericial anterior no sentido de que sua condição é estável e não se mostra incompatível, no momento, com a restrição da liberdade, “desde que seja assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas descritas”. Anotou, todavia, a ressalva de que o quadro clínico atual do periciando pode sofrer deterioração progressiva e necessitar de novas medidas terapêuticas futuras.



    Como se vê, tanto o laudo emitido pelos peritos médicos legistas quanto o laudo emitido pelo perito médico especialista em ortopedia e traumatologia atestam a estabilidade do quadro de saúde físico e mental do apenado.



    No mais, a documentação não apontou doença grave que motive o deferimento de prisão domiciliar. Ao revés, concluiu expressamente pela compatibilidade do quadro médico do apenado com a restrição de liberdade, desde que assegurado seu acesso aos atendimentos médicos, medicamentos e demais medidas terapêuticas.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Marco Antônio Braga Caldas, sem prejuízo de nova análise caso surja fato novo. (destaques acrescidos)



    O pedido formulado pela defesa em 8.10.2025 não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na manifestação apresentada em 6.10.2025, notadamente porque os laudos dos peritos médicos informam que Marco Antônio Braga Caldas vem apresentando boa resposta com o tratamento medicamentoso utilizado na unidade penal em que se encontra custodiado.” 



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe de 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, nos termos do art. 21, § 1º, do RiSTF.



    OFICIE-SE à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina para que encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação comprovando a avaliação dos relatórios de leitura do apenado por comissão de validação, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Com a vinda de informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente